Tribunal: TJES
Processo: 5006541-96.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI); Liminar
Data de julgamento: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006541-96.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NADIR DOS SANTOS
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO

Trata-se de
A
GRAVO
DE
IN
STRUMENTO
interposto por
NADIR DOS SANTOS
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo plantonista de 1º grau da Primeira Região que
indeferiu
a tutela de urgência de “
internação em UTI do Hospital Santa Rita de Cássia – por ser referência no tratamento de câncer”
(ID 2977657), restando apensada aos autos da ação de obrigação de fazer movida exclusivamente em face do Estado do Espirito Santo.

O pedido foi reiterado no plantão judiciário de 2º grau, mas a relatora plantonista, Desª Subst. Débota Maria Ambos Correa da Silva, deixou de apreciar o pedido liminar postulado, entendendo que a situação não se insere naquelas autorizativas da excepcional apreciação pelo Desembargador Plantonista – Decisão ID 2977672.

Nas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese, que tem 84 anos de idade, apresenta claros sinais de câncer e metástase, apresentando – Multiplos Linfonodos Cervicais Bilaterais de Aspecto Reacional, conforme ecografia anexa, e graves sintomas (não conseguindo se alimentar, usando fraldas, não consegue se mexer ou realizar atividades básicas, alegando ainda estar em risco de vida). Os filhos da agravante conseguiram, no dia 18/07/2022, encaminhamento médico para a internação da recorrente. Todavia, o Hospital Santa Rita de Cássia recusou-se a internar a agravante nas datas de 19 e 22 de julho de 2022, ao fundamento de que a agravante necessita realizar mais exames.

Diante da gravidade do seu quadro clínico, a agravante recorre ao Poder Judiciário, no sentido de que o Agravado/Réu seja compelido a interná-la numa unidade tratamento intensivo – UTI, no Hospital Santa Rita de Cássia - por ser referência em tratamento do câncer no intuito de que sua vida possa ser salva, com ônus para o SUS.

Subsidiariamente, caso não haja vaga no Hospital Santa Rita de Cássia, requer que o Estado seja compelido a internar a agravante em Unidade de Tratamento Intensivo - UTI de qualquer hospital da Rede Pública, ou, caso não esteja disponível o tratamento ou o mesmo não seja oferecido, deve o Estado ser obrigado a custear o tratamento, ainda que em instituição hospitalar privada.

Decisão juntada ao ID 3028273
concedendo a gratuidade de justiça
para isentar a agravante do preparo recursal, e
indeferindo
os pedidos de antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões do Estado do Espírito Santo sutentando, em síntese: i) , a decisão deve ser integralmente mantida, visto que, em que pese a alegação de risco de morte da parte autora, não há nos autos laudo médico que comprove a necessidade de internação de forma urgente ou emergencial, bem como não comprova risco de morte da agravante; ii) e o Hospital Santa Rita de Cássianão não faz parte e não é mantido pela rede pública estadual, mas pela AFECC1 - Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer, associação sem fins lucrativos, com personalidade jurídica própria e autonomia, e que não figura no polo passivo da lide originária ou deste agravo; iii) os documentos colacionados aos autos não comprovam a veracidade da alegação de negativa de internação, pois, em 22/07/2022 houve a realização da contrarreferência da paciente (retorno), conforme ID 2977660, para a Unidade Básica de Saúde de Vila Velha para agendamento de consulta, o que por conseguinte leva a crer que houve atendimento a agravante; iv) não deve prosperar o pedido subsidiário de internação em Unidade de Tratamento Intensivo - UTI de qualquer hospital da Rede Pública do Estado ou em instituição hospitalar privada. Em que pese a solicitação de internação, ID 2977661, o pedido não está datado e é inespecífico, visto que não indica tratamento específico prescrito pelos médicos. Ausentes os pressupostos do art. 300 do CPC, a decisão de piso deve ser mantida.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça juntada ao evento 3449516 opinando pelo conhecimento e
desprovimento do agravo
.

Informo ainda que após interposição do presente recurso e da decisão prévia de minha lavra, os autos da ação de origem sob nº 0004704-55.2022.8.08.0012 foram digitalizados, podendo ser acessados pelo Pje de 1º grau sob nova autuação e numeração (nº 5006541-96.2022.8.08.0000), ao que informo já promover a retificação da autuação deste agravo nesta plataforma do Pje 2º grau, no que tange ao número do processo referência.

Pois bem. Em que pesem as razões que motivaram a agravante a deduzir o presente recurso, não vejo motivos para alterar a conclusão externada em meu pronunciamento primevo, sendo a hipótese, a meu sentir, de desprovimento do agravo, pois analisando detidamente os autos, tal como o juiz prolator da decisão combatida, entendo que não restaram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida.

Conforme já relatado anteriormente, na decisão de primeira instância houve indeferimento da tutela de urgência tendo o magistrado de piso verificado que,
ipsis litteris,

“o encaminhamento a que se refere a autora, emitido pela Unidade de Saúde de Sotelândia, não possui data e não indica a urgência na internação hospitalar”
. E ainda, acrescentou referido julgador que a enfermidade da autora – portadora de câncer – ainda está sendo investigada, situação que não autoriza ao juízo substituir entendimento do próprio médico que a atendeu e não encaminhou de forma imediata para internação.

À luz dos elementos que instruem o presente agravo não há ainda verossimilhança às alegações da agravante acerca de recusa de atendimento e/ou omissão por parte dos prepostos do Hospital Santa Rita de Cássia.

Aparentemente, a agravante foi atendida no referido nosocômio em 22.07.2022, setor ambulatorial, e
sem ciência do que foi apresentado naquele momento aos médicos
, houve a realização da “
contrarreferência da paciente
” (ID 2977660) para a Unidade Básica de Saúde de Vila Velha para “agendamento de consulta”, o que atrai a presunção de que houve atendimento.

Esclareço em breves linhas e também, em tese que, no SUS existe um sistema de integração chamado “referência (encaminhamento) e contrarreferência (retorno)”. O paciente é encaminhado a um hospital para atendimento ambulatorial, e após alta do tratamento ambulatorial, é feita a contrarreferência para uma Unidade Básica de Saúde (UBS), a fim de que o paciente mantenha o tratamento em unidade mais próxima de sua residência. Tudo isso fica registrado (ou deveria ficar) no sistema/prontuário do paciente com acesso por todos os médicos do SUS, permitindo a continuidade do tratamento. De acordo com Cecílio LCO, in “Modelos tecno-assistenciais em saúde: da pirâmide ao círculo, uma possibilidade a ser explorada. Cad Saúde Publica” (1997: 13:469- 78): “
A referência acontece quando um serviço de menor complexidade encaminha clientes a um serviço de maior complexidade, acompanhando-o e marcando seu atendimento. A contra
r
referência acontece quando a situação é resolvida e o cliente é encaminhado novamente ao serviço de procedência para continuar o seu acompanhamento”.

Inclusive, existe nos autos uma guia de referência – id 2977668, ou seja, um encaminhamento lavrado por uma UBS (PA do Trevo), mas não é o encaminhamento ao Hospital Santa Rita, e sim para outra UBS (Vitória), ao setor de infectologia, agendando consulta médica na data de 26.07.2022, com expressa solicitação de investigação dos sintomas e da enfermidade da agravante.

De qualquer forma, não há nos autos maiores elementos que permitam demonstrar a probabilidade do direito autoral de internação específica no Hospital Santa Rita, seja pela ausência de comprovação da verossimilhança quanto a omissão e recusa, uma vez que o próprio documento apresentado leva a crer que houve atendimento, e posteriormente, encaminhamento da agravante (em retorno) para uma UBS, a fim de continuar o tratamento de sua grave doença, havendo no documento emitido pelo hospital recomendação de que a agravante se consulte com (o que parece ser) um hematologista – id 2977660; seja porque
o nosocômio em questão sequer faz parte da rede pública estadual.

O Hospital Santa Rita de Cássia não é mantido pela rede pública estadual, tratando-se de
hospital mantido pela AFECC
1
- Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer, associação sem fins lucrativos, com
personalidade jurídica própria
e autonomia e que
não figura no polo passivo da lide originária ou deste agravo
.

Tampouco há elementos que permitem o deferimento do pedido subsidiário de internação da agravante em Unidade de Tratamento Intensivo - UTI de qualquer hospital da Rede Pública do Estado, ou, caso não esteja disponível o tratamento ou o mesmo não seja oferecido, o custeio do tratamento ainda que em instituição hospitalar privada.

Isso porque,
não há ainda tratamento específico prescrito pelos médicos
atendentes da agravante ao seu quadro que, como bem apontou o magistrado plantonista a quo, está ainda sendo investigado.

Constam dos autos pedidos médicos de exames e providências desde junho deste ano a demonstrar que os especialistas estão investigando, desde então, os sintomas e as doenças que acometem a recorrente. Apenas em julho do corrente ano é que fora emitido o resultado do exame que talvez seja o mais relevante do arcabouço probatório até o momento, o laudo citopatológico, que detectou “doença lifoproliferativa em alto grau” - ID 2977664.

Ocorre que, ao mesmo tempo que o médico parecerista registra tal enfermidade que, em princípio, supõe-se tratar de enfermidade oncológica (digo “supõe-se”, porque não há nenhum apontamento relacionado a “câncer” ou neoplasia explicitamente registrada nos autos), ele recomenda sejam analisados outros exames em conjunto, como
estudo imuno-histoquímico
(que avisa estar “em andamento”) e “
biópsia cirúrgica”.

Sem provas da realização ou do resultado do exame mencionado e da biópsia solicitada, a agravante requer judicialmente o ente estatal capixaba seja compelido a providenciar a sua internação em UTI.

Não ignoro a existência de um pedido de internação juntado ao ID 2977661 e assinado por médica da UBS de Sotelândia. Ocorre que, além de
não estar datado
,
não se trata de pedido de internação em UTI
–
mas, mera “internação”
, além de
não est
ar
preenchido com outras informações
, estando “justificado” no diagnóstico de linfodenomegalia cervical, e como “resumo do exame físico”, aponta a perda de peso e a doença linfoproliferativa de alto grau. Ademais, não faz qualquer menção a urgência da internação ou sobre o risco de morte da paciente.

Existem provas de que a autora está sendo atendida pela rede municipal de saúde, inclusive, com consulta médica agendada para o dia 26.07.2022. Os médicos que acompanham a agravante estão investigando a sua doença, e somente poucos dias antes do ajuizamento da ação originária houve obtenção do resultado de exame relevante a apontar doença grave, porém, com registro de solicitação de biópsia cirúrgica para, talvez, certificar o diagnóstico, ou sua gravidade/extensão.

Portanto, em que pese a existência do pedido de internação, este além de não ter data,
É INESPECÍFICO
, pois não registra se seria em unidade de internação ou terapia intensiva – este último, o provimento jurisdicional pretendido-,
e
não contém
maiores justificativas
ou direcionamentos
, uma vez que não foi apontado nenhum procedimento investigativo, cirúrgico, nem quimioterápico, paliativo, tampouco registro de urgência/emergência do quadro da agravante, nada.

Também causa espécie que tal pedido tenha sido entregue pela médica sem guia específica de internação, ou mesmo, sem orientar a recorrente (
rectius
: seu acompanhante) como proceder para efetivamente ser internada, aliás, oportuno questionar, por qual motivo a internação não foi levada a efeito na própria UBS Sotelândia, onde aparentemente fora lavrado o pedido, já que inexistente qualquer explicação na exordial ou razões de agravo.

Portanto, por ora, restam ausentes os requisitos do art. 300 CPC a autorizar modificar a decisão da instância primeva para conceder à agravante a tutela de urgência requerida, e como ressaltei em minha decisão prévia, sem prejuízo de que a parte autora possa posteriormente renovar seu pedido perante o juízo de primeira instância acaso surja fato novo, como um laudo médico atualizado e mais esclarecedor do quadro e tratamento da recorrente.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

1
O HSRC mantém convênio com o SUS, porém, ao que se tem notícias, recebe recursos do Ministério da Saúde / União.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE INTERNAÇÃO EM UTI DO HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA SEM RESPALDO EM SOLICITAÇÃO MÉDICA ESPECÍFICA. HOSPITAL QUE NÃO É MANTIDO PELA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE SAÚDE. AGRAVO DESPROVIDO.

1.

Não há elementos que permitam demonstrar a probabilidade do direito autoral de internação específica no Hospital Santa Rita, seja pela ausência de comprovação da verossimilhança quanto a omissão e recusa, uma vez que o próprio documento apresentado leva a crer que houve atendimento, e posteriormente, encaminhamento da agravante (em retorno) para uma UBS, a fim de continuar o tratamento de sua doença; seja porque o nosocômio em questão sequer faz parte da rede pública estadual.

2.
O Hospital Santa Rita de Cássia não é mantido pela rede pública estadual, tratando-se de hospital mantido pela AFECC - Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer, associação sem fins lucrativos, com personalidade jurídica própria e autonomia e que não figura no polo passivo da lide originária ou do agravo de instrumento.

3
.
Tampouco há indícios que permitem o deferimento do pedido subsidiário de internação da agravante em Unidade de Tratamento Intensivo - UTI de qualquer hospital da Rede Pública do Estado, ou, caso não esteja disponível o tratamento ou o mesmo não seja oferecido, o custeio do tratamento ainda que em instituição hospitalar privada, pois não há pedido de internação em UTI ou tratamento específico prescrito pelos médicos atendentes da agravante ao seu quadro.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.